Tribunal: TJMT
Processo: 1005096-22.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005096-22.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[GUSTAVO COMIM - CPF: 056.592.752-30 (RECORRENTE), ANDREA MELO ROMAO COMIM - CPF: 420.915.002-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1005096-22.2025.8.11.0001.

Origem:
3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
GUSTAVO COMIM.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
30/06 A 03/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE VOO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ATRASO INFERIOR A QUATRO HORAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença, que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais, decorrentes de alteração unilateral de voo e atraso no voo de retorno. O recorrente sustenta que houve falha na prestação do serviço, alteração unilateral do contrato e tais circunstâncias configurariam dano moral indenizável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alteração do voo foi comunicada com antecedência e conforme a regulamentação aplicável, de modo a afastar a alegação de falha na prestação do serviço; e (ii) definir se o atraso no voo de retorno caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Resolução nº 400/2016 da ANAC estabelece a obrigação da companhia aérea de comunicar alterações programadas de voo com antecedência mínima de 72 horas, bem como de oferecer alternativas ao passageiro em caso de discordância.

Os autos demonstram que a alteração do voo foi comunicada ao passageiro seis dias antes do embarque, com comprovação de recebimento e aceite do novo itinerário pelo consumidor, afastando a configuração de ato ilícito.

O atraso de aproximadamente duas horas no voo de retorno não extrapola o limite de tolerância previsto no art. 21 da Resolução nº 400/2016 da ANAC e configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral.

A jurisprudência consolidada do STJ exige demonstração de circunstância excepcional que agrave a situação ordinária de atraso de voo, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A alteração do voo comunicada com antecedência superior a 72 horas e com anuência do consumidor não caracteriza falha na prestação do serviço.

O atraso de voo inferior a quatro horas, sem circunstância excepcional, configura mero aborrecimento, não sendo suficiente, por si só, para gerar indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII, e 14; CPC, arts. 373 e 98, §3º; Lei nº 9.099/1995, arts. 46 e 55; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12 e 21.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.439.183/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 24.3.2025, DJEN 28.3.2025; TJMT, N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, Primeira Turma Recursal, j. 10.4.2025; TJMT, N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, Segunda Turma Recursal, j. 22.4.2025.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da r. decisão monocrática prolatada no ID 290488373, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pleito inicial.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1)

Falha na prestação do serviço – Voo antecipado em 12 horas;

2)

Alteração unilateral – Imposição da empresa;

3)

Configuração do dano moral.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, preliminarmente, impugna o pedido de justiça gratuita. No mérito, refuta os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeita-se
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 290488379, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, o reclamante contratou serviço de transporte aéreo, fornecido pela demandada, para o trecho de ida e volta entre Cuiabá-MT e Rio de Janeiro-RJ, com conexão em Campinas-SP. O embarque originalmente contratado estava previsto para o dia 11/12/2024, às 10h30, com chegada ao destino às 15h15 do mesmo dia.

Contudo, relata que, sem aviso prévio, o voo de ida foi cancelado unilateralmente e remarcado para o dia anterior (10/12/2024), com saída às 07h35 e chegada ao destino prevista às 19h00, estendendo o tempo de deslocamento de aproximadamente cinco para doze horas.

Sustenta, ainda, que enfrentou transtornos no voo de retorno, o qual sofreu atraso superior a duas horas, ocasionando sua chegada em Cuiabá/MT apenas às 03h00, quando o horário previsto de chegada era 00h40.

Afirma que não recebeu qualquer tipo de assistência material durante o período de espera, tampouco foi acolhido com urbanidade pelos atendentes da companhia aérea, os quais teriam agido de forma desrespeitosa.

Por sua vez, a parte demandada sustenta que as alterações ocorreram em razão da necessidade de readequação da malha aérea e foram adotadas todas as providências cabíveis, inclusive com a devida comunicação ao passageiro em prazo hábil. Alega que o autor aceitou as modificações propostas e teve a reserva mantida, razão pela qual não haveria que se falar em falha na prestação do serviço.

Pois bem, a matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova prevista no CDC
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse contexto, ao se analisar o conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente o comprovante de envio do alerta de alteração do voo, realizado em 05/12/2024, às 11h17, com aceite registrado às 12h35 do mesmo dia (ID 290488364, p. 10), verifica-se que o reclamante
foi devidamente notificado da modificação do itinerário com antecedência de seis dias
em relação à data prevista para o embarque.

Nesse contexto, a comunicação da alteração do voo foi realizada com a antecedência mínima de 72 horas, conforme exigido pelo art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, o que conferiu à parte autora tempo hábil para adotar eventuais providências, caracterizando anuência do consumidor. Vejamos:

Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados,
deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas
.

§ 1º O transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação e reembolso integral, devendo a escolha ser do passageiro, nos casos de:

I - informação da alteração ser prestada em prazo inferior ao do caput deste artigo; e

II - alteração do horário de partida ou de chegada ser superior a 30 (trinta) minutos nos voos domésticos e a 1 (uma) hora nos voos internacionais em relação ao horário originalmente contratado, se o passageiro não concordar com o horário após a alteração.

§ 2º Caso o passageiro compareça ao aeroporto em decorrência de falha na prestação da informação, o transportador deverá oferecer assistência material,
bem como as seguintes alternativas à escolha do passageiro:

I - reacomodação;

II - reembolso integral; e

III - execução do serviço por outra modalidade de transporte.
(Grifei)

Dessa forma, ainda que tenha havido alteração unilateral no voo contratado, não se configura falha na prestação do serviço, uma vez que restou demonstrado que a companhia aérea observou o dever de informação e obteve o aceite do consumidor quanto à reacomodação.

Importa ressaltar que a mera impugnação à tela do sistema anexada aos autos não se mostra suficiente para infirmar a validade do documento apresentado pela companhia aérea, especialmente porque o próprio reclamante, em sua petição inicial, afirma ter comparecido ao aeroporto com antecedência, circunstância que corrobora, de forma indireta, a ciência prévia da alteração.

No que tange ao alegado atraso de duas horas no voo de retorno, observa-se a ausência de comprovação nos autos quanto à efetiva demora no embarque. Ademais, tal atraso não extrapola o limite de tolerância previsto no artigo 21 da Resolução nº 400 da ANAC, que estabelece a obrigação de oferta de assistência material apenas em casos de atrasos superiores a quatro horas.

A propósito:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in re ipsa, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in re ipsa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo,
o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro
. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa".
(...) (STJ – AgInt no AREsp n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025.) (Grifei).

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM PRÉVIA COMUNICAÇÃO. ART. 12 DA RESOLUÇÃO Nº 400/ANAC. ACEITAÇÃO DO NOVO VOO PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. A empresa aérea comunicou previamente a consumidora acerca da alteração do itinerário, em prazo suficiente e de forma adequada, reacomodando-a em novo voo.
Constatada a anuência expressa da consumidora ao novo itinerário, sem prova de vício de consentimento ou falha adicional na prestação do serviço, afasta-se o dever de indenizar.
Recurso conhecido e improvido, mantendo-se a sentença de improcedência.
(TJMT – N.U 1022627-50.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025). (Grifei).

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
TRANSPORTE AÉREO. ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO COM AVISO PRÉVIO. ATRASO INFERIOR A 4 HORAS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. VALOR MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais decorrente de alteração unilateral de itinerário em transporte aéreo e atraso em voo doméstico. A parte autora pleiteia majoração do valor arbitrado. II. Questão em discussão. 2
. Verificar se a alteração de voos e os atrasos ocorridos configuram falha na prestação do serviço que justifique o aumento da indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A alteração do itinerário foi previamente comunicada à parte autora, em conformidade com o art. 12 da Resolução ANAC nº 400/2016, por meio de e-mails enviados com mais de 30 dias de antecedência.
4. O atraso no trecho Recife–João Pessoa foi inferior a 2 horas e configura mero aborrecimento, não ensejando responsabilidade civil por dano moral, conforme reiterada jurisprudência. 5.
A prova apresentada corrobora a regularidade da conduta da companhia aérea, afastando a hipótese de ilicitude ou falha na prestação do serviço.
6. A indenização fixada, embora não se revele devida, é mantida em razão da vedação à reformatio in pejus, diante da ausência de recurso da parte adversa. IV. Dispositivo 7. Recurso conhecido e desprovido.
(TJMT – N.U 1036740-14.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025). (Grifei).

Logo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há que se falar em dano sofrido pelo reclamante, isto porque, aquele é condição à ocorrência deste, impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025